Tribunal: TJES
Processo: 5009963-66.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009963-66.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANIA DA COSTA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUCESSIVOS E REITERADOS BLOQUEIOS PREVENTIVOS EM COMPRAS ROTINEIRAS. FALHA OPERACIONAL DO SISTEMA ANTIFRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR, a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais. Sobre tal valor incidirá exclusivamente a taxa SELIC, compreendendo tanto os juros de mora quanto a atualização monetária, a contar da data do presente arbitramento.

REVOGO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência concedida no id 65797865, julgando improcedente o pedido de obrigação de fazer consistente na abstenção definitiva de bloqueios pelo sistema antifraude, mas julgando procedente a obrigação da instituição financeira em manter o funcionamento normal do cartão da autora, no caso de utilização ordinária/comum, pelos motivos expostos na fundamentação, afastando-se a exigibilidade da multa cominatória.

Outrossim, com fulcro no art. 51, inciso IV, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido contraposto formulado pelo Requerido.

Rejeito o pedido de condenação da Autora em litigância de má-fé. (...)”

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente defende a regularidade de sua conduta sob o argumento de que os sucessivos bloqueios operados no cartão de crédito da autora ostentam natureza estritamente preventiva e integram o legítimo exercício regular de direito voltado a garantir a segurança das operações contra fraudes. Assevera que a consumidora se recusou a cumprir as etapas de validação sistêmica necessárias para a liberação do crédito e pontua que o produto originário foi devidamente descontinuado e migrado para uma nova bandeira ativa e em regular utilização pela cliente, razão pela qual pugna pela reforma integral do julgado com a improcedência total dos pedidos da inicial ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença de origem, pugnando, paralelamente, pela majoração da verba fixada a título de danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verificado o preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

De plano,
deixo de conhecer
do pedido de majoração da condenação em danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), formulado pela recorrida em sede de contrarrazões. É cediço que as contrarrazões possuem a finalidade precípua de manutenção do julgado, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença. Ademais, dada a inexistência de recurso adesivo no rito da Lei n.º 9.099/95, qualquer pretensão de modificação do
quantum
ou da natureza da obrigação deveria ter sido veiculada por recurso próprio, o que não ocorreu no presente caso.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a legitimidade dos sucessivos bloqueios preventivos operados no cartão de crédito da consumidora, a caracterização de falha na prestação do serviço e a proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado na origem.

Após analisar minuciosamente os elementos de convicção constantes dos autos, concluo que a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, haja vista que o juízo de origem resolveu a controvérsia com irretocável acerto técnico, conforme se infere do seguinte trecho de sua fundamentação:

"[...] Da análise pormenorizada dos autos, reconheço a patente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tendo em vista que os elementos coligidos demonstram que as compras bloqueadas se deram em estabelecimentos consolidados no tempo e perfeitamente condizentes com o perfil de consumo da autora.
É imperioso ressaltar que a legitimidade de um sistema antifraude não confere à instituição financeira uma autorização para implementá-lo de forma defeituosa, descalibrada e excessivamente onerosa ao consumidor.

Em outras palavras,
a manutenção de bloqueios de operações corriqueiras, como demonstrados nos documentos juntados e áudios em petição inicial em ids. 65587250 e seguintes, somada à exigência desarrazoada de utilização de telefonia fixa para o desbloqueio, sobretudo pela fragilidade atual dos sistemas de ligação para verificação de veracidade das compras e transações e o conturbado período de transição da bandeira do cartão, evidenciam a ineficiência do sistema interno do banco no trato com a cliente
. [...]

[...]
A lesão a direito personalíssimo é evidente, pois a autora foi submetida a constrangimentos anormais, vendo transações lícitas e corriqueiras serem repetidamente negadas, precisando despender tempo útil e energia para tentar resolver administrativamente um problema causado pela desídia do fornecedor, inclusive durante a referida mudança de bandeira do cartão
. A indenização, neste viés, atua com dupla finalidade, quais sejam, compensar a frustração e a angústia vivenciadas pela Autora e penalizar a instituição financeira, estimulando-a a aprimorar seus parâmetros algorítmicos e seus canais de atendimento, para que o sistema antifraude seja eficaz sem ser abusivo.” [...]
[grifei]

Nesse contexto, malgrado as alegações da instituição financeira recorrente de que agiu no exercício regular de direito voltado à segurança preventiva e gerenciamento de riscos, a reiteração de bloqueios desmedidos em transações rotineiras, aliada à imposição de barreiras burocráticas desarrazoadas para a liberação do crédito, descaracteriza a regularidade da conduta e consolida a falha na prestação do serviço.

Na hipótese vertente, o constrangimento da situação ofendeu direitos da personalidade da consumidora, que se viu em situação de angústia e vexame pela falta de disponibilidade de recursos por diversas vezes, o que afrontou a sua dignidade e as suas legítimas expectativas como consumidora. Por conseguinte, diante da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços pelos defeitos inerentes à atividade econômica explorada, e restando evidenciado o nexo de causalidade com a efetiva violação aos direitos extrapatrimoniais da consumidora, exsurge o inconteste dever de compensar os danos ocasionados.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, porquanto a indenização possui função reparatória e pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas e punir a recalcitrância demonstrada pelo banco. Ademais, a revisão dos valores arbitrados em primeiro grau somente se justifica em casos excepcionais de montantes manifestamente irrisórios ou exorbitantes, em estrita observância ao Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES, circunstância que obsta a modificação da verba sob exame e impõe a manutenção integral da sentença.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)